Tribunal: TJBA
Processo: 8000571-85.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000571-85.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido autoral, declarando a inexistência de dívida referente a empréstimo consignado e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia recursal reside na análise da regularidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito, considerando a alegação de inexistência de vínculo contratual, com impugnação da assinatura no suposto contrato, e a existência de anotação preexistente legítima que poderia afastar a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
:
3. Conforme dispõe o art. 429, II, do CPC, impugnada a autenticidade da assinatura, compete ao apresentante do documento o ônus de comprovar sua validade, o que não foi feito pelo banco.

4. O Tema 1061 do STJ reforça o entendimento de que, havendo impugnação da assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

5. Reconhecida a inexistência da relação contratual, assegura-se ao autor o direito ao cancelamento da inscrição indevida. Todavia, tendo sido comprovada a existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, a qual não foi impugnada pela parte autora, incide na espécie a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o direito à indenização por danos morais. 6. A compensação de valores pressupõe a existência de crédito líquido, certo e exigível, bem como a efetiva liberação do montante ao beneficiário, o que não se verificou nos autos.
IV. Dispositivo e tese
:
7. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.
8.
Tese de julgamento:
1.
"Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura constante em contrato impugnado, conforme art. 429, II, do CPC e Tema 1061 do STJ."
2.
"A existência de inscrição preexistente legítima em cadastro de inadimplentes afasta a indenização por danos morais decorrente de negativação posterior indevida, conforme Súmula 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000571-85.2023.8.05.0138
, em que figuram como parte apelante
BANCO PAN S.A.
e parte apelada
ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.